Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação e homologou cálculos apresentados pelos requerentes, determinando a expedição de requisitórios e aplicando a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, conforme artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, que inclui principal corrigido e juros moratórios até novembro de 2021, configura capitalização indevida de juros (anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro), bem como analisar a regularidade da aplicação da Resolução 303/19 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021, constituindo índice único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A taxa SELIC, por sua natureza mista, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo-se em índice único e substitutivo dos critérios anteriores, visando simplificar e uniformizar os critérios de correção monetária e juros moratórios.
5. A metodologia estabelecida pela Resolução no 303/2019 do CNJ não configura anatocismo vedado, mas representa a correta interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021, encontrando respaldo na ausência de vedação expressa na norma constitucional e na necessidade de preservação do valor real da moeda durante todo o período de mora.
6. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que estabelece a incidência da Selic sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021.
7. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado preserva o valor real da moeda e garante a justa recomposição do patrimônio dos credores da Fazenda Pública, sem configurar capitalização indevida de juros sobre juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução no 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, representando aplicação de índice único e substitutivo para atualização monetária e juros moratórios dos débitos fazendários.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; CPC, art. 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.3.2024; TJDFT, Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.3.2024; TJDFT, Acórdão 1867893, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.5.2024; e TJDFT, Acórdão 1865119, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.5.2024.